Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-06.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002630-06.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[D. P. BARBOSA - CNPJ: 17.290.143/0001-88 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICO HOTEL TRANSAMERICA FIT SORRISO - CNPJ: 40.801.267/0001-00 (RECORRIDO), JULIANO SAVIO VELLO - CPF: 351.345.318-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTAMENTO- COMPROVAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS FORAM FORNECIDOS PARA O ESTABELECIMENTO – PEDIDOS DE MERCADORIAS SOLICITADOS E RECEBIDOS PELA PREPOSTA DO RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do reclamado quando a prova produzida nos autos demonstra que as mercadorias foram solicitadas e recebidas pela preposta deste, comprovando que os produtos eram utilizados em seu estabelecimento comercial (hotel).

R E L A T Ó R I O

TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA recorre da sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por PANIFICADORA E CONFEITARIA CLARA BELA.

Alega nas razões recursais que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide tendo em vista que os serviços de alimentação feitos no Hotel são terceirizados, sendo pagos diretamente ao restaurante, não obtendo nenhum lucro por meio dessa atividade.

Assevera que, o Hotel somente dispunha de um espaço para que a empresa “La Mezza” exercesse sua prestação de serviços aos hóspedes, sendo que jamais contratou ou manteve vínculo contratual com a requerida.

Requer o provimento do recurso para o fim de reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vejamos:

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, objetivando o recebimento do débito representado pelos documentos carreados nos autos.

A parte Requerida foi devidamente citada, aduzindo ilegitimidade passiva, ao passo que supostamente terceirizava o serviço.

Os documentos apresentados pela parte Autora quanto aos débitos,

são provas suficientes a demonstrar a existência de relação jurídica entre ela e a Requerida, uma vez que restou incontroverso que os produtos eram entregues e utilizados no estabelecimento da Ré.

Nesse sentido, dispõe nosso Novo Código de Processo Civil:

“Art. 408.

As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.”

“Art. 412.

O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.”

A Requerida, não comprova o pagamento dos débitos, mas apenas aduz tese de ilegitimidade, embora tenha usufruído e obtivo lucros certamente com a prestação do serviço/recebimento dos produtos.

Não há que se falar em denunciação da lide ou nomeação à autoria, eis que inadmitida qualquer intervenção de terceiros nos juizados especiais - Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.

Inobstante, nada impede, obviamente, que a Ré busque em ação de regresso eventuais direitos contra o terceiro apontado na defesa.

Com fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte Reclamada a pagar à parte Autora o montante de R$ 24.141,41 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), corrigida monetariamente a partir do vencimento, e acrescida de juros legais de 1% ao mês.

Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Encaminho o projeto de sentença ao MM. Juiz Togado, para apreciação e posterior homologação.

Mayara Reinehr Faganello

Juíza Leiga

Vistos etc.

HOMOLOGO conforme acima minutado, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Às providências. Cumpra-se.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito”

Na espécie, conforme bem pontuou o magistrado singular ficou devidamente comprovado nos autos que os serviços foram prestados para o Recorrente em seu estabelecimento comercial, inclusive, os pedidos e recebimentos das mercadorias eram realizados por preposta do Recorrente.

O Recorrente alude nas razões recursais que rescindiu contrato com a empresa que prestava serviço em seu hotel e que é a responsável pelos valores ora em cobrança, porém, ao compulsar os autos n. 1001284.20.2023.811.0040 em trâmite na Comarca de Sorriso, constatei que, em abril de 2022 houve a rescisão contratual entre as partes – Condomínio Edifício Transamérica X Ivanor Zanolla e Cia Ltda-ME.

E, nestes autos foram colacionadas notas fiscais de período anterior, bem como posterior a aludida rescisão (Id. n. 180992366), demonstrando de forma insofismável que o Recorrente era o destinatário final dos produtos, os quais não foram adimplidos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023